Tribunal: TJBA
Processo: 0300328-69.2012.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300328-69.2012.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MAGALHAES CONSTRUTORA LTDA e outros Advogado(s): PETRONIO DE ASSIS PEREIRA COSTA, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA APELADO: EMIDIO COSTA SILVA e outros Advogado(s):ZUILLA DA SILVA BEZERRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR. PLANO DE SAÚDE. PLANO DE ASSISTÊNCIA PATRONAL (PAP) VINCULADO A CONTRATO DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO NOS MESMOS MOLDES DOS EMPREGADOS ATIVOS. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL FIRMADO EM ACORDO COLETIVO TRABALHISTA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTE DO STJ. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA - IAC, N. 05. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Trata-se de recurso de recurso de apelação interposto por FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DE JUAZEIRO que, nos autos da presente ação, ajuizada pelos apelados EMIDIO COSTA SILVA e JANIO DINIZ DE SOUSA em desfavor do apelante, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais. 2. Cinge-se a controvérsia a respeito do direito de manutenção das partes apeladas como beneficiárias do plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozavam quando da vigência do contrato de trabalho. 3. Da análise dos autos verifica-se que os autores são segurados do FACHESF SAÚDE, plano de saúde na modalidade de autogestão e enquanto empregados na ativa da CHESF, por força de Acordo Coletivo de Trabalho, passaram a integrar automaticamente o PAP (política de recursos humanos da CHESF disciplinada através da Resolução Normativa no 003/99 – RH-56), contudo, em 2011, ao se desligarem da CHESF, perderam o direito este benefício. 4. Pois bem, a controvérsia não versa sobre plano de saúde, razão pela qual não é cabível fazer referência ao artigo 31 da Lei nº 9.656/98, pois trata-se de fato de benefício assistencial, qual seja, o Plano de Assistência Patronal - PAP, ofertado pela parte apelante aos seus empregados que se encontram na ativa e que decorre de acordo coletivo de trabalho, conforme aduzido pela parte apelante em sua contestação (Id. 22353986) e reiterado em sua peça recursal (Id. 22354268, p . 06), o que denota o caráter trabalhista da demanda, haja vista a presença de vínculo com a relação de trabalho. 5. Dito isso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento proferido no Incidente de Assunção de Competência - IAC n. 05, que cabe à Justiça do Trabalho julgar a lide quando o benefício discutido na demanda relativa a plano de saúde de autogestão empresarial for regulado em acordo coletivo de trabalho. 6. Noutro dizer, é indiscutível que a demanda versa sobre matéria de cunho trabalhista e, portanto, deve ser dirimida perante a Justiça do Trabalho, conforme exegese do art. 114, I da Constituição da República. 7. Destarte, é de se reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento desta lide, determinando-se a remessa dos autos à Justiça do Trabalho. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0300328-69.2012.8.05.0146, em que figura como apelante FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF e apelados EMIDIO COSTA SILVA e JANIO DINIZ DE SOUSA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar prejudicada a presente apelação e de reconhecer de ofício a incompetência da Justiça Estadual, anulando a sentença vergastada, determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, de de 2022 PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA (MR19)